Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733891-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: FATIMA LUZIA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por M C de Carvalho Eireli contra decisão desta Relatoria ao ID 40124359, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal concernente: a) ao bloqueio da matrícula do imóvel descrito como Lote Urbano Quinhão 23, situado em Santa Maria/DF, inscrito na matrícula n. 42.569 do 5o Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) à expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO para determinar que eventuais valores provenientes do acordo firmado pela ré no processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 sejam depositados em juízo até a resolução da presente demanda, sob pena de multa diária; e c) ao arresto cautelar de bens e valores de titularidade da ré até o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais). Aduz a embargante/agravante, ID 40541461, ter afirmado no agravo de instrumento que o Juízo de origem “proferiu decisão sem observar e aplicar as regras previstas no art. 93, inciso IX da Constituição Federal c/c art. 11 do código de processo civil, ou seja, não fundamentou sua decisão para indeferir o pedido de concessão da tutela provisória de urgência ali pleiteada”. Articula que a decisão a quo teria sido genérica e, dessa forma, não estão esclarecidas as razões para o indeferimento do seu pedido de tutela de urgência. Idêntico raciocínio seria aplicável à decisão embargada. Assenta estar presente a verossimilhança do direito vindicado e que “o risco do processo se evidencia pelo acordo que foi celebrado pela Embargada com terceiros, além da venda do imóvel para outras pessoas”. Acrescenta: Conforme dito o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, ainda se consubstanciou pelos seguintes elementos: a) Faz-se necessário o bloqueio da matrícula tendo em vista a realização do “acordo”, sem a presença, ou anuência, ou mesmo a ciência das autoras; b) Tendo em vista ter sido o acordo juntado nos autos no. 5281899- 90.2021.8.09.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que traz prejuízo também nos autos de medida liminar deferida no evento no. 10 (n. 5174823-34.2020.8.09.0164, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental), vez que no acordo é pedida a desistência das ações e renúncia aos prazos recursais; c) A agravada está recebendo valores em decorrência da venda de um bem que não mais lhe pertencia; d) A agravada, ao que demonstra pelos processos, está se escondendo para não ser encontrada; Assim, requer seja esclarecido o presente ponto ante a omissão quanto à análise do preenchimento dos requisitos legais apresentados pela Embargante. Requer, portanto, o suprimento das omissões apontas, emprestando efeitos infringentes ao aclaratórios, para ser-lhe deferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Também, pretende o prequestionamento do art. 93, inciso IX da Constituição, bem como do art. 11 c/c art. 300 c/c art. 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores. É o relato do necessário. 2. Consoante relatado na decisão embargada, trata-se de agravo de instrumento interposto por M C de Carvalho Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (processo n. 0731182-22.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente: a) ao bloqueio da matrícula do imóvel descrito como Lote Urbano Quinhão 23, situado em Santa Maria/DF, inscrito na matrícula n. 42.569 do 5o Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) à expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO para determinar que eventuais valores provenientes do acordo firmado pela ré no processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 sejam depositados em juízo até a resolução da presente demanda, sob pena de multa diária; e c) ao arresto cautelar de bens e valores de titularidade da ré até o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 40086069), a agravante teceu comentários acerca da sucessão de Maria Patriarca, avó materna da ré Fátima Luzia Silva. Narrou que a ré firmou “Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Direitos Hereditários, Vantagens, Responsabilidades e Obrigações” com FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda., transferindo a titularidade dos direitos sucessórios referentes à fração de 43,75% do imóvel descrito como Lote Urbano Quinhão 23, situado em Santa Maria/DF, pelo importe de R$70.000,00 (setenta mil reais). Discorreu ter adquirido a titularidade dos direitos sucessórios dos demais herdeiros no tocante ao aludido imóvel, mas, à ocasião da lavratura e assinatura da escritura pública, a ré se negou a assinar o documento, pois constava do instrumento, por equívoco do cartório, que a cessão possuía natureza gratuita. Assinalou que, “conquanto tenha sido corrigido o erro e a Agravada notificada extrajudicialmente para promover a outorga da escritura pública de cessão de direitos hereditários, esta negou-se a assinar e ainda influenciou outros herdeiros para fazer o mesmo”. Assentou que, nos autos da tutela provisória de urgência de caráter antecedente n. 5174823-34.2020.8.09.0164, em trâmite perante a 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO, a ré e os demais herdeiros entabularam acordo extrajudicial com terceiros, dispondo quanto ao aludido bem sem a anuência ou ciência da ora recorrente, o que erige óbice ao efetivo cumprimento da cessão de direitos anteriormente celebrada entre as partes. Destacou ter a ré desaparecido, a despeito de receber devidamente os valores pactuados no negócio jurídico. Apontou que a decisão agravada é genérica e não elencou os fundamentos para o indeferimento do pedido, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 11, 300, 489, § 1o, II, III e IV, do CPC. Obtemperou que, “em decorrência do acordo entabulado e estando a matrícula sem qualquer gravame haverá enormes prejuízos, tanto para si, quanto para outrem, vez que possibilitará novas vendas, cessões e/ou transferências à terceiros de boa-fé, senão construções indevidas pelas supostas adquirentes”. Ressaltou ter a Lei n. 13.097/15 previsto a possibilidade de averbação na matrícula do imóvel quanto à existência do processo de origem, com o fito de evitar venda, cessão, transferência, doação e/ou construção. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência recursal nos moldes delineados na petição inicial. No mérito, pugnou pela reforma da r. decisão. Feita essa digressão, pertinente registrar que o ato judicial embargado foi proferido em juízo de cognição sumária, de sorte que as razões recursais do agravo de instrumento serão objeto de maior aprofundamento quando do exame do mérito recursal. Ademais, cumpre frisar que o órgão julgador não está obrigado a discorrer acerca de cada argumento mencionado no recurso, ou mesmo sobre cada dispositivo legal indicado pela parte, bastando que analise a questão submetida a exame de maneira clara e fundamentada, o que ocorreu na hipótese. Nessa linha, não se verifica omissão na decisão embargada, que considerou inexistentes os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, sobressaindo-se a necessidade de maior incursão na questão fática aduzida, in verbis: Da análise prévia dos autos de origem, não se vislumbram os aludidos requisitos. Em primeiro lugar, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, que a r. decisão padece de ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo, embora de forma sucinta, não evidenciou os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento dos pedidos de caráter liminar formulados na petição inicial. Em segundo lugar, consigne-se que a recorrente requer o bloqueio da matrícula do imóvel, mas afirma que tal medida foi determinada nos autos do processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Ademais, em terceiro lugar, vislumbra-se que a recorrente declara que celebrou outras cessões de direito com os demais herdeiros, mas ajuizou a ação apenas contra um deles, acrescentando[1]se que o acordo extrajudicial entabulado nos autos do processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 remete-se ao ano de 2018 e foi firmado por terceiros e pelos demais herdeiros, e não apenas pela agravada. Logo, exsurgem necessários maiores esclarecimentos quanto à controvérsia, mormente no tocante a aspectos fáticos. Além disso, a agravante não demostrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que respalde eventual arresto ou determinação a terceiros, em processo diverso, de depósito de valores em Juízo, sendo que a mera alegação de que a ré se oculta não lastreia, de plano, o imediato deferimento do pleito, ao menos neste momento processual, no qual sequer houve a tentativa de citação nos autos de origem. Dessa forma, a despeito de apontar vícios de que padeceria a decisão embargada, a recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que embasaram o reportado ato judicial. No atinente ao prequestionamento dos dispositivos indicados, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, sem adentrar no exame de admissibilidade, registra-se que a mera indicação numérica dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal. Significa dizer, nas precisas palavras do eminente processualista Fredie Didier Jr., que “a discussão, a manifestação ou o debate sobre o tema configura o pré-questionamento, ainda que não tenha sido mencionado ou indicado o dispositivo ou preceito normativo”[1]. 3. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para a parte agravada responder ao recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 311. Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora